Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700585-14.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição ID 22282487, porquanto houve homologação do acordo firmado entre as partes, conforme decisão ID 22130744. Certifique-se o trânsito e remetam-se os autos à origem, com as cautelas de estilo. Brasília, 22 de janeiro de 2021 16:28:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador